Tribunal: TJBA
Processo: 8041977-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041977-17.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FERREIRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. PRESUNÇÃO LEGAL DE INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal referente à cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, relativa aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, sob o fundamento de ausência do fato gerador, nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de recolhimento tributário por mais de dois anos, é possível presumir a inatividade da empresa executada, afastando-se, assim, a ocorrência do fato gerador da TFF, ainda que a empresa permaneça formalmente cadastrada como ativa. III. Razões de decidir 3. Consoante dispõe o art. 234 do CTRMS, a ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de ausência de movimento tributável por mais de dois anos enseja a presunção legal de inatividade. 4. Restou comprovado nos autos que a empresa não apresenta recolhimento tributário desde 2014, o que autoriza o reconhecimento da presunção legal de inatividade e, por consequência, afasta o fato gerador da TFF, cuja incidência exige atividade econômica em efetivo funcionamento (art. 140 do CTRMS). 5. A simples manutenção do cadastro na JUCEB não configura fato gerador da taxa, inexistindo, portanto, respaldo para a cobrança. 6. A alegação do Município, de que a falta de baixa cadastral manteria o fato gerador presumido, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada deste Tribunal, segundo a qual o descumprimento de obrigação acessória enseja apenas sanção administrativa, não autorizando exigência tributária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção legal de inatividade, nos termos do art. 234 do CTRMS, afasta a incidência do fato gerador da TFF, ainda que mantido o registro da empresa nos cadastros públicos. 2. A falta de baixa cadastral constitui infração administrativa, não legitimando a cobrança de tributo cuja hipótese de incidência não se concretizou.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), arts. 140, 144, IV, 233, §3º, e 234; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8008442-66.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, DJE 28/07/2021; TJBA, APL nº 0780125-76.2012.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, DJE 03/09/2021; TJBA, APL nº 0810146-93.2016.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, DJE 29/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8041977-17.2020.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelada Ferreira Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator